Tribunal: STF
Processo: AO 2732
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Insurge-se a parte autora contra decisão do Juízo Trabalhista que reconheceu a validade da cobrança de multa por litigância de má-fé aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia.



    Na origem, a discussão envolveu os valores creditícios fixados na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987. 



    As partes interessadas foram intimadas a apresentar documentação suficiente que comprovasse o exercício de atividades em estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus do ex-território de Rondônia durante o período de abril de 1987 a dezembro de 1991.



    Inúmeros interessados foram contemplados com reajustes financeiros derivados do provimento judicial exarado na ação coletiva, enquanto outros tiveram seus pedidos indeferidos por apresentarem impugnações intempestivas ou em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela comissão revisora dos cálculos.



     Mantida a decisão que rejeitou a impugnação, a parte autora interpôs agravo de petição pugnando pela reforma da sentença que a condenou por litigância de má-fé (documentos 1 e 3).



     O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu o feito para esta Suprema Corte, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000 (doc. 14).



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de petição interposto pela parte autora (doc. 20).



    É o sucinto relatório.



    Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito.



    Avançando ao agravo de petição, verifico que o pedido do autor não merece provimento, conforme passo a fundamentar.



    A temática posta nos autos trata dos direitos remuneratórios assegurados aos servidores da educação do antigo território federal de Rondônia em virtude de política estatal que resultou no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987.



    Lembro que o Juízo Trabalhista atestou a detalhada tarefa das comissões administrativas destinadas a apurar os valores devidos aos interessados, esclarecendo que a alteração de alguns montantes derivou da escassez de dados e das dificuldades encontradas nos processos de amostragem. Acrescentou-se:



    [...] 



    08 - Para se chegar a esse resultado final foram verificadas todas as decisões de deferimentos, checagem de liberações de valores por meio do SINTERO, expedição de alvará judicial para advogados, expedição de alvará ao próprio substituído, expedição de ofício ao banco para que a instituição financeira efetuasse o depósito do crédito na conta bancária do substituído etc., como já constatado no Relatório encaminhado ao CNJ (fls. 21.956-verso, vol. 100, autos principais).



    09 - Além disso, foram observados diversos extratos bancários de pagamentos efetuados pelo Banco do Brasil, os quais confirmaram, inclusive, repasses a substituídos não especificados nos autos ou em guias de liberação, tornando ainda mais abrangentes as conclusões dos exames.



    10 - A amplitude do exame é a razão pela qual os nomes listados na relação atual divergem daqueles apresentados quando da verificação do mesmo tema no ano de 2015, no relatório apresentado ao CNJ (fls. 21.960-verso, vol. 100, autos principais), pela quantidade reduzida de informações disponíveis à época quando comparadas às existentes no momento atual.



    11 - Outra razão da divergência foi a relação tomada por base para análise neste momento, tendo-se optado pelo parecer e cálculos apresentados conjuntamente entre as partes do processo, os “cálculos harmonizados” (ANEXO II). Com base nisso, a lista apresentada em 2015 era provisória, tanto que à época houve determinação quanto a necessidade da manifestação pessoal de cada servidor listado e da União para o reconhecimento do direito à multa (fls. 21.961, vol. 100, autos principais).



    12 - Quanto aos demais servidores, tanto aqueles para os quais não foi determinado valor na lista conjunta, quanto aqueles que não constam em qualquer das listas, denominados “excluídos”, “preteridos” etc, tendo em vista que a União e o Sintero não os reconheceram, pois não foram relacionados como detentores de direito pelas partes, indefiro o pagamento neste momento. Fica ressalvada a manifestação da União no que tange a tais servidores, em observância ao contraditório, no caso de o Juízo considerá-los aptos ao recebimento. Ausente a manifestação da União ou sendo esta negativa, ficam os substituídos sujeitos ao mesmo prazo recursal a ser determinado aos demais indeferidos quando da análise do pagamento da isonomia (doc. 68 da Ação Originária n. 2.862, distribuída a este Relator por prevenção - grifei).



     



    Entendo não ter despontado ilegalidade no processo de apuração dos valores oriundos da execução coletiva em discussão, impondo-se obediência ao provimento jurisdicional e ao trabalho técnico destacados. 



    Direitos, cálculos e valores inerentes à liquidação efetuada na ação coletiva foram exaustivamente delineados no processo originário, consoante demonstraram os Pareceres Técnico n. 579-I/2017 e n. 299-I/2017, bem como os demais relatórios acostados (doc. 28 da Ação Originária n. 2.862, distribuída a este Relator por prevenção).



    Esse primeiro parecer, também anexado aos autos da ação que ora se analisa, reportou-se diretamente à multa por litigância de má-fé a ser destinada à União (art. 18 do Código de Processo Civil anterior), consoante o seguinte trecho da análise técnica efetuada:



    Em relação à multa devida aos substituídos decorrente da decisão de fl. 10607/10612, determinou-se pela não compensação aos honorários do substituto processual, enquanto pendente de decisão definitiva. Contudo, remanesce a multa devida à União, que serão reduzidas aos honorários (doc. 2 - grifei)



    Saliento que o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu controvérsia em semelhante sentido nas Ações Originárias n. 2.420, 2.449, 2.450, 2.453, 2.454, 2.469 e 2.470, dentre outras igualmente autuadas perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, e nas quais também se impugnou decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Naquela oportunidade, acolhendo manifestação da PGR, o eminente Relator que me antecedeu decidiu rejeitar a impugnação da parte autora aos valores creditícios, entendendo que foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos.



    Enfatizou-se ter havido a estrita observância do devido processo legal, “oportunizando-se à parte interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, da maneira mais equânime e menos gravosa possível”. Transcrevo trechos da decisão proferida na AO n. 2.420:



    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública (AO n. 2.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021 - grifei).



     



    Decidi, da mesma maneira, nas Ações Originárias n. 2.800 e 2.840, ambas de minha Relatoria, quando, refutando qualquer ilegalidade no processo de quantificação dos valores derivados da execução coletiva, neguei provimento aos agravos de petição que questionavam matérias detalhadamente apreciadas pelo Juízo Trabalhista. Nessas duas ações, saliento, não houve interposição de recurso, e o trânsito em julgado já foi devidamente certificado.



    O relatório de saneamento elaborado pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho bem dispôs sobre as providências tomadas no que diz respeito à obrigatoriedade de revisão de inexatidões materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo.



    No caso concreto, a multa por litigância de má-fé foi aplicada ao sindicato ainda em 25 de maio de 2005, sendo sua imposição endossada sucessivas vezes durante o trâmite processual do Processo n. 0203900- 75.1989.5.14.0002, como bem exposto pelo Juízo de origem:



    02) No tocante à multa aplicada em 25/05/2005 ao SINTERO, por litigância de má-fé, a questão foi objeto de consideração pelo juízo em diversos momentos ao longo da tramitação processual, especialmente em 25/07/2019, quando no item 2.2 se reafirmou que "multa é impositiva pelas razões expostas na decisão de 25/05/2005, reafirmadas em outras ocasiões, como no item 4.c da audiência de 26/05/2017, por isso aqueles argumentos são ratificados".



    03) A multa citada no item precedente foi aplicada ao SINTERO em 25/05/2005, pelo que deveria ter sido descontada dos honorários assistenciais devidos à entidade sindical. Entretanto, é sabido que esses honorários foram distribuídos entre os advogados de sindicato, pelo que o valor da sanção foi cobrado proporcionalmente dos causídicos quando do pagamento do precatório de 2017, ocorrido em 2018. Apenas em 25/07/2019, por provocação do interessado, é que o juízo concluiu pela impropriedade da cobrança dirigida ao Dr. LUIS FELIPE BELMONTE, razão pela qual, conforme o item 2.5, determinou "o reembolso do valor descontado a tal título do montante de seus honorários advocatícios, o qual deverá ser pago oportunamente, a ser deduzido do crédito ainda devido ao SINTERO e aos seus novos advogados". Portanto, os recursos existentes nos autos, oriundos da UNIÃO para pagamento dos substituídos, não podem ser destinados ao reembolso do Dr. LUIS FELIPE BELMONTE, conforme destacado no item 1.3 do despacho de 15/05/2020, por se tratar de dívida exclusiva do sindicato e de seus atuais advogados do SINDICATO - os quais, inclusive, já ressarciram parte do valor reivindicado, de R$4.857.421,52, ante a disponibilização ao beneficiário do crédito de R$3.048.405,68, pelo alvará de 25/05/2020 (doc. 1 - grifei).



    Não houve, diferentemente do que alega a parte autora, qualquer demonstração de que a União renunciou à penalidade imposta à parte autora. A natureza indisponível do interesse público, ao contrário, exigiria uma renúncia explícita, a qual nunca aconteceu. 



    Como bem alegou a União, o ente público não dispôs processualmente desses valores e logrou a manutenção da sanção após longas movimentações processuais, as quais, lembro, respaldaram a multa aplicada (doc. 2).



    Nesse particular, o TRT da 14ª Região reconheceu, por meio de decisão transitada em julgado, a sanção imposta ao recorrente, tornando-se inviável a alegação de que teria havido inércia no direito de cobrar a multa devida.



    Não há elementos nos autos que respaldem a tese de que teria havido prescrição capaz de atingir o direito à cobrança da multa aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia. 



    Infere-se dos autos, ao contrário, já ter havido o pagamento parcial da sanção, cujo montante foi descontado quando ocorreu a liberação dos precatórios aos advogados da parte autora no ano de 2018. É insustentável, portanto, a alegação de que ocorreu renúncia pelo não exercício do direito de cobrar a multa.



    Inexistindo ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, não há que se revolver matéria já apreciada e julgada, impondo-se a manutenção da decisão judicial que aplicou a multa por litigância de má-fé ao sindicato.



    Ante o exposto, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT-14ª Região e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Publique-se. 



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator